Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-35.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor teve seu nome inscrito como devedor em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívida contraída por terceiro perante o Banco Itaú S.A. A documentação juntada aos autos, especialmente o laudo pericial, evidencia que terceiro, utilizando-se de documento falsificado do autor e lançando assinatura falsa, celebrou os contratos indicados na inicial perante o banco réu, mediante fraude.

2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.

4. Se o nome do consumidor foi inscrito indevidamente em cadastro restritivo de crédito pela instituição financeira apelante em virtude de fraude, configura-se o dano moral, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de sorte que deve ser indenizado nos termos dos arts. 6, VI, do Código do Consumidor e 11 a 21 do Código Civil.

5. Se as outras anotações de débito em nome do autor são contemporâneas à inscrição em tela e também decorreram de fraude no âmbito de outras instituições financeiras, conforme se depreende do boletim de ocorrência juntado aos autos, não há falar em incidência do enunciado n. 385 da súmula do STJ, pois não se trata, in casu, de inscrição legítima preexistente. Configurado, portanto, o abalo moral.

6. No que tange à pretensão de redução, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado em R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por dano moral é moderado. Precedentes do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.